Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724223-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 307 AGRAVADO: ANA CAROLINA DE SA DANTAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Bloco A da SQS 307 contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 17782593), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravada, Ana Carolina de Sá Dantas, n. 0713651-88.2020.8.07.0001, deferiu “em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o condomínio, restrinja a realização das obras, bem como entrega de materiais necessários às obras, de segunda a sexta-feira e ao período de 7:00 às 13:00hs, enquanto durarem as medidas restritivas impostas pelo Poder Público em relação à circulação de pessoas”. Ainda, fixou “multa de R$ 500,00 (um mil reais) (sic), aé o limite de R$ 10.000,00 por ato que violar este preceito”. Em suas razões recursais (ID 17782583), o agravante aduz não ter “gerência sob transportadoras e lojas de materiais de construção, sendo que as próprias organizam as entregas em horário comercial. A limitação da entrega pode gerar, inclusive, gastos adicionais aos moradores, que serão obrigados a remarcar a entrega de mercadoria em um horário limitado”. Discorre que a decisão desrespeita a vontade da maioria dos condôminos e a Convenção Coletiva do Condomínio, consoante interpretação dos arts. 1.333 e 1.334 do Código Civil. Diz, também, que a limitação de horário aumenta o prazo das obras e, consequente, maximiza a circulação de não moradores por mais tempo, o que seria prejudicial à comunidade. Assinala que o Decreto Distrital n. 40.939, de 2 de julho de 2020, aumentou a flexibilização das atividades não essenciais, não havendo mais limitação de horário quanto às obras, sendo indevida a atuação do Poder Judiciário no aspecto. Acrescenta que a situação particular da agravada, que afirma estar em regime de trabalho home office e elaborando dissertação de mestrado, não possui aptidão de suplantar as normas internas do Condomínio, o Decreto Distrital e a vontade dos condôminos, que decidiram por não impor restrições no período. Nessa linha, defende “não se vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência” e, portanto “requer a antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada nos exatos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015 a fim de resguardar a manutenção das regras de convivência que vincula a todos, sob pena de afronta direta ao art. 5o, I da Constituição Federal e princípio da separação dos poderes”. Preparo ao ID 17782587. Em decisão de ID 17868709, foi deferido o pedido do efeito suspensivo vindicado, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, permitindo-se a continuidade das obras no apartamento 202 e demais unidades do Bloco A da SQS 307. Contraminuta apresentada pela agravada ao ID 18252871, alegando não ter o Síndico do Condomínio do Bloco A da SQS 307 poderes para representar o proprietário da unidade 201. No mérito, diz que a insurgência não é apenas contra a unidade 201, mas contra todas as unidades que estão realizando obras no Condomínio. Alude que não pretende a proibição das reformas, mas o estabelecimento de horário limitando a atividade. Requer, portanto, a manutenção da decisão agravada, negando-se provimento ao recurso. O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, com início em 4/11/2020 (ID 20333257). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante Ofício 783/20aVC, colacionado ao ID 20817123, verifica-se que o feito foi sentenciado em 20/10/2020, por magistrado do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, ocasião em que foram julgados improcedentes os pedidos da autora (ID 20817124). Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da tutela de urgência deduzida pelo autor na petição inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora